Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-97.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001906-97.2020.8.11.0010
Recorrente: Ondina Alves Roversi
Recorridos: Ronaldo Roversi e outros
Vistos.
Constata-se que a recorrente, por meio da petição id 121455478, informa a juntada da guia e do comprovante de pagamento referente ao preparo recursal, conforme determinado no despacho id 120137477.
No entanto, consoante se denota da certidão id 121558467, a parte efetuou “o pagamento da guia do FUNAJURIS no 78251, id. 121455479, referente ao preparo do Recurso de Apelação por eles interposto”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que recolha o preparo do recurso especial, por meio da guia competente (Guia de Recolhimento da União - GRU), sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça